Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704441-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NASCIMENTO COSTA AGRAVADO: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA NASCIMENTO COSTA contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0734214-06.2020.8.07.0001, ajuizada por MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante (ID111618694): “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte ‘com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça’. Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte autora recebe uma renda mensal líquida de R$ 4.052,81. Ademais, em análise as despesas da parte requerente constata-se estas não comprometem a totalidade de sua renda, bem como nem todas são essenciais a sua sobrevivência. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Aguarde-se o decurso do prazo concedido na certidão de ID no 109952629.” Em seu recurso, a agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de familiares, pois seus gastos superam a receita líquida, conforme documentos juntados aos autos. Afirma que reside juntamente com sua irmã, com a qual divide os gastos com aluguel, telefone, internet, luz, mercado, entre outras necessidades básicas. Sustenta que seus proventos não podem ser o único parâmetro de avaliação para a concessão da justiça gratuita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo, para deferir os benefícios da gratuidade judiciária (ID32638855). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Na hipótese, há plausibilidade nas alegações da agravante, pois apresentou a declaração de hipossuficiência de ID111613940. Anexou, ainda, o contracheque de ID111613942, pelo qual demonstra que é beneficiária de pensão paga pelo Governo do DF, no valor aproximado de R$4.050,00. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Por sua vez, o perigo na demora encontra-se na possibilidade de prosseguimento do feito originário com a determinação de pagamento de honorários periciais pela agravante. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até decisão final do colegiado.. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator